Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos previstos no art. 311 do CPC/15 para a concessão da tutela de evidência pleiteada, e inexistindo, ainda, comprovação da alegada dilapidação patrimonial, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o bloqueio de imóveis adquiridos pelo sócio da empresa Executada/Agravada.
2. As questões fáticas demandam análise após o devido contraditório, que será realizado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já admitido na origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.